Tribunal: TJDFT
Processo: 0734075-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “ CONDENAR o Distrito Federal a pagar, à parte autora, a quantia de R$ 2.895,12 (dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e doze centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores, consoante o documento de ID 163154656 - página 1).”. Entendeu o juízo “a quo” que “(...)considerando o transcurso do prazo fatal previsto em lei quando da data do ajuizamento da ação (25 de junho de 2023) sem a respectiva comprovação de suspensão ou interrupção, cujo ônus incumbia a à parte autora, forçoso reconhecer a prescrição parcial da pretensão dos débitos referentes ao documento de ID 163154656 - página 03, no valor histórico de R$ 4.764,51.”.
3. Em razões recursais, alega a recorrente que “a recorrente somente tomou conhecimento do débito após a emissão do reconhecimento da dívida.(...). Isso porque em período anterior, sequer havia a existência da Declaração com os débitos devidamente reconhecidos.”. Afirma, ainda, que “É uníssono o entendimento de que a prescrição não prospera no caso em baila, já que a inércia do ente público em promover o pagamento dos respectivos valores é causa de suspensão do prazo prescricional, uma vez que a demora no pagamento decorre da inércia administrativa e não pode ser imputada à ora recorrente (Art. 4o do Decreto 20.910/32)”.
4. Contrarrazões ID 54816521. O recorrido defende a prescrição dos débitos vindicados.
5. Consultando os autos, verifico que o Despacho da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal/Diretoria de Pagamento de Pessoal, ID 54816447, pág.3, informa que a recorrente tem o montante a receber R$ 4.764,51 (quatro mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Portanto, a recorrida realizou o pedido do pagamento perante a Administração. O despacho ainda traz a seguinte observação: “O servidor acima especificado possui os créditos relacionados abaixo, referentes a despesas de exercícios findos, que serão pagos de acordo com o estabelecido nos artigos 86, 88 e 88-A do Decreto no 32.598, de 15 de dezembro de 2010, na Portaria no 447 de 27 de setembro de 2018, da então Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), e no Decreto no 41.652, de 28 de dezembro de 2020.”.
6. É dispensável a produção de prova documental para demonstrar eventual suspensão da prescrição se o acervo probatório é suficiente para dirimir a questão. À luz do art. 202, VI, do Código Civil, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".
7. O art. 4o do Decreto no 20.910/32, preconiza que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. No ID 54816447, pág.3 consta o detalhamento dos créditos da recorrente, com descrição dos valores, anos e números dos pedidos/processos administrativos em que se reconheceu a existência de verba a receber.
8. Se o Distrito Federal reconhece o débito em 2022, não está prescrita a pretensão. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. No mesmo sentido: (Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Esse cenário indica que são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios findos, conforme declaração expedida pelo Distrito Federal, ID 54816447, pág.3.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar a parte autora a quantia de R$ 4.764,51 (quatro mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente, devendo ser corrigidos monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica, conforme declaração em epígrafe. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á desde cada vencimento pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Todavia, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, em 9 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, incidirá sobre os valores devidos (retroativos), uma única vez, a partir da data da promulgação de referida Emenda até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora, ou seja, até 8.12.21, IPCA-E, a partir daí, SELIC.
11. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no9.099/95.